Tribunal: STF
Processo: Rcl 68200
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos do Processo nº 0835758-58.2022.8.15.2001, por suposta ofensa à decisão proferida na Reclamação 59.337, de minha relatoria, em que reconhecida violação em concreto ao entendimento da Suprema Corte na ADPF 130.



    Narra-se, em síntese (eDoc 1, pp. 7-11):



    “A presente reclamação tem origem em ação de reparação por danos morais com pedido de tutela provisória antecipatória de urgência formulada pelo Desembargador Ricardo Vital de Almeida, contra Camilo da Nóbrega Toscano e Eduardo Reina, produtores do documentário “Justiça Contaminada: o Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba”. Segundo a tese autoral naquele processo, o documentário contém ofensa à imagem e honra do autor daquela ação. 



    No ano de 2022, após profunda pesquisa, produção, entrevistas, reportagem, e elaboração de roteiro, os jornalistas Eduardo Reina e Camilo Toscano lançaram um longo documentário chamado Justiça Contaminada – O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba, que retratou, criticamente, uma extensa operação policial-judicial ocorrida no estado da Paraíba. 



    O documentário teve juristas nacionalmente reconhecidos e políticos locais entre seus entrevistados, todos relevantes para contar a história. A promoção do filme foi realizada pelo Brasil 247, um dos mais relevantes sites jornalísticos sobre política do Brasil. Além disso, o site Consultor Jurídico – CONJUR, também divulgou ostensivamente a obra produzida. 



    No vídeo documental, dividido em nove episódios, narra-se os bastidores da Operação Calvário no Estado da Paraíba. O documentário produzido pelos jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Reina foi lançado com transmissão ao vivo pela TV Conjur no dia 04 de maio de 2022. No primeiro episódio do vídeo documental mostra-se alguns dos responsáveis pela Operação Calvário na Paraíba, tais como o Promotor Octávio Paulo Neto e o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, chamados pela imprensa local de “Moro e Dallagnol da Paraíba”. 



    Após o lançamento da obra, o documentário teve um importante sucesso e, por isso mesmo, passou a ser alvo de uma ação judicial em que o Desembargador RICARDO VITAL DE ALMEIDA, um dos retratados criticamente no filme, pede a censura do documentário além de uma indenização no valor de quase R$ 50.000,00. 



    Na ação n. 0835758-58.2022.8.15.2001, promovida pelo Desembargador o MM. Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Capital da Paraíba entendeu por bem deferir a tutela provisória suspendendo indefinidamente a exibição do documentário, determinando a retirada do documentário do ar, sob pena de multa cominatória de até R$ 30.000,00.



    [...]



    Resignados com a decisão, foi proposta Reclamação Constitucional, sob o nº 59.337 PB, que em decisão brilhante do excelentíssimo Ministro Edson Fachin, foi deferida liminar que suspendeu os efeitos da decisão mencionada acima, até que seja julgado o mérito, in verbis: [...].



    Decisão referendada por unanimidade pela segunda turma desse Egrégio STF, no dia 12/05/2023, pelos nobres Min. Gilmar Mendes, Min. Dias Toffoli, Min. André Mendonça e Min. Nunes Marques. 



    Contudo, mesmo após a decisão do Ministro, o Juízo proferiu outra decisão sob o ID nº 79416900, em que desobedece a liminar concedida pelo Ministro Fachin e determina novamente a retirada do documentário:



    Assim, mais uma vez, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela provisória formulado na inicial. DETERMINO aos réus que, em até 2 dias após intimados desta decisão, procedam com a retirada do alegado documentário dos canais onde o publicaram. Obrigação que deverá ser mantida até posterior decisão ou final sentença. Como multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação acima, pelos réus, estipulo o valor de R$ 500,00 por dia de permanência nesses canais, até o valor máximo de R$ 30.000,00, sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 297, do Código de Processo Civil, bem como da apuração das responsabilidades civis e criminais.



    O Juízo, ainda, determina na decisão seguinte, de ID nº 82868953 (Doc.xx) que o julgamento da ação prossiga, sem que tenha sido julgado o mérito da reclamação anterior mencionada. Mantendo esta decisão mesmo após pedido de suspensão da parte ré ID nº 87070495 , que foi indeferido na decisão ID nº 87114473 [...].”



    Requer-se o deferimento de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, em definitivo, a cassação do ato com afastamento de qualquer determinação impositiva da abstenção de veiculação do vídeo “ Justiça Contaminada - O teatro do lavajatismo na Paraíba”, no canal “TV Conjur” e “TV 247” no website Youtube (eDoc 1, p. 26).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Dito isso, constata-se que a liminar na Reclamação nº 59.337 foi referendada pela Segunda Turma em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DOCUMENTÁRIO RETIRADO DO AR. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 59337 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)



    Em 4.8.2023, proferi decisão de mérito pela procedência da demanda. A certificação do trânsito em julgado, por sua vez, data de 30.8.2023. Consta do decisum:



    “[...]



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.’



    Como ressaltado no exame da liminar, as premissas que fundamentam o ato reclamado, não autorizavam a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão, especialmente sem a formação do contraditório e diante de possível irreversibilidade da medida. 



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



    Na situação dos autos, a imposição das restrições à divulgação do documentário “Justiça Contaminada: O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba” afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal. A ofensa ao paradigma resulta evidente diante da fundamentação genérica da determinação de retirada do material dos canais onde publicada, antes mesmo da triangulação processual. Lê-se no ato reclamado (eDoc 5, p. 1):



    ‘[...]



    Em relação aos pedidos de tutela provisória pretendida na inicial, se acham presentes os requisitos necessários (Art. 294, do Código de Processo Civil) para o seu deferimento parcial. Do inicialmente exposto e dos documentos juntados, há indícios de que o vídeo mencionado na inicial, ora divulgado como documentário, objetiva, ao que se vê quando é assistido, não a divulgação dos fatos ocorridos desde o início da “Operação Calvário”, mas sim desqualificar o autor como presidente de ação penal que visa processar e julgar, entre outros, Ricardo Vieira Coutinho e sua mulher Amanda Araújo Rodrigues. O conteúdo, caracteristicamente publicitário e pouquíssimo documental, termina sem registrar nenhum ato praticado pelo autor que indique alguma conduta sua geradora de impedimento ou suspeição. Sendo que, na forma do Art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, “é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”. Bem como, na forma do Art. 145, § 2º, do mesmo código, “será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega”. Noutro aspecto do vídeo mencionado na inicial, há a afirmação clara de que houve cometimento de abusos de autoridade, sem que fique especificado qual o(s) tipo(s) de abuso ou quem o(s) cometeu. Mas, induzindo o(s) assistente(s) do vídeo a concluir que o autor, entre outros, foi autor, co-autor ou partícipe dele(s). Resta assim, na prática e ao menos por ora, que o vídeo, chamado de documentário, sem que nele seja apresentado ao menos um fato que corrobore a narrativa lá apresentada, ofende indubitavelmente a honra do autor. 



    Onde DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela provisória formulado na inicial. DETERMINO aos réus que, imediatamente após intimados desta decisão, procedam com a retirada do vídeo dos canais onde o publicaram. Obrigação que deverá ser mantida até posterior decisão ou final sentença. 



    Como multa cominatória para o caso de descumprimento da determinação acima, pelos réus, estipulo o valor de R$ 500,00 por dia de permanência nesses canais, até o valor máximo de R$ 30.000,00, sem prejuízo da aplicação do disposto no Art. 297, do Código de Processo Civil, bem como da apuração das responsabilidades civis e criminais.’ 



    Essa compreensão também foi acolhida pela Procuradoria-Geral da República, que pontuou no parecer estar ‘assegurada plenamente pela Constituição Federal a liberdade de imprensa, sob a perspectiva do direito de criticar, especialmente figuras públicas ou agentes de Estado, mesmo que em tom áspero ou contundente, não podendo o Poder Judiciário impor qualquer espécie de censura, pelo fator inibição, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade’ (eDoc 42, p. 10). Concluiu, por esse viés (eDoc 42, pp. 10-11):



    ‘Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão do 2° Juizado Especial Cível da Comarca de João Pessoa, ao determinar, em sede de tutela provisória, a remoção do documentário dos canais do Youtube indicados, sem demonstrar por meio de fundamentação sólida como o conteúdo do vídeo teria causado eventual ofensa à imagem ou à honra do autor da ação, viola a ratio decidendi do quanto decidido pela Suprema Corte na ADPF 130. 



    Recorda-se, por fim, que a liberdade de imprensa não é um direito ilimitado. Eventuais abusos, como nos casos de comprovada violação aos direitos de personalidade de terceiros, devem ser inibidos pelo Poder Judiciário, ainda que a posteriori, de modo a se assegurar o direito de resposta e assentar as responsabilidades penal, civil e administrativa.’



     



    Pertinente também é a asserção da ABDJ de que ‘A personalidade pública dos envolvidos, a natureza e o interesse públicos no conhecimento do suposto fato reforçam ainda mais a necessidade de proteção jurídica das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados. Nessas circunstâncias, negar o exercício do direito de manifestação implicaria a intimidação não só dos requerentes, mas de toda a população, que restaria ainda mais excluída do controle e da informação sobre matérias de interesse público’ (eDoc 29, p. 16).



    Por todo o exposto, verifica-se que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. A afronta ao paradigma está não apenas na imposição de censura prévia, mas também no afastamento do exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido nos precedentes da Suprema Corte. Cito, nessa linha:



    ‘RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.’ (Rcl 20757 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-2-2022.)



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.’ (Rcl 45682, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-4-2022).



    Assim, determino, preliminarmente, a retificação da autuação para que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD passe a constar como amicus curiae neste processo. No mérito, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do processo nº 0835758-58.2022.8.15.2001, com determinação de que outra venha a ser proferida, em obediência ao entendimento firmado na ADPF 130, prejudicado o exame do agravo interno.”



    Pois bem. Como se verifica do excerto transcrito, as premissas do ato reclamado não autorizavam a vulneração do direito à liberdade de expressão na situação examinada. Como dito a determinação de retirada do material jornalístico dos canais onde publicada, bem como a cominação de astreintes, resultou em evidente ofensa à ADPF 130. 



    De fundamentação genérica, a primeira antecipação de tutela nos autos subjacentes ofendeu ao paradigma não apenas pela forma ou pelo momento processual em que proferida, mas também pelo cerne de seu conteúdo, que ofende o núcleo do direito à liberdade de expressão, informação e imprensa. 



    Reitero, na linha do já decidido, que, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento da ADPF 130, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Assim, a determinação de exclusão do conteúdo publicado pelos reclamantes configura inadmissível censura diante da liberdade de expressão, ainda que a opinião se revele de modo crítico ou contundente no documentário “Justiça Contaminada: O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba”. 



    No caso examinado, há o dever de manutenção de uma posição equidistante dos agentes públicos em relação à crítica pública. Contudo, a autoridade reclamada novamente decidiu impor a remoção da publicação e sancionar os reclamantes, em análise perfunctória, nos seguintes termos (eDOC 6, pp. 4-6):



    “[...] Pois bem. A relação processual está completa. Passa-se, então, a decidir o pedido de antecipação de tutela com observância de ônus argumentativo mais intenso, ou seja, sem a declarada “fundamentação genérica”, justificando detalhadamente as razões da imposição ou não da obrigação de fazer, apesar de a presente ação tramitar perante o sistema dos Juizados Especiais (Cíveis), o qual, nos termos do Art. 2º, da Lei Nº 9.099/1.995 – Juizados especiais estaduais cíveis e criminais, orienta-se pela “simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade”. Verifica-se dos autos que, de forma incontroversa, o alegado documentário intitulado “O teatro lavajatista da Operação Calvário na Paraíba” foi produzido e veiculado pelos réus. Não obstante a falta de controvérsia e dos documentos comprobatórios apresentados pelo autor, os réus confessam esse fato na contestação a qual, a destempo, apresentaram. Inclusive, os próprios réus se qualificam como jornalistas investigativos, contratados que são para produzir vídeos-documentários, como classificaram aquele que fundamenta a presente ação de indenização. Firmada essa premissa, é certo que os réus são responsáveis pelo conteúdo do alegado documentário por eles produzido e veiculado (Art.s 187 e Art. 926 do Código Civil), cabendo a este Juízo verificar se pode ser ou não ser determinada a sua remoção. Previamente, porém, deve a ordem de remoção, se cabível, não constituir censura a importar violação à liberdade de expressão e, por consequência, à jurisprudência formada a partir do julgamento da ADPF 130. Isso porque quando se constata que o alegado documentário produzido pelos réus foi efetivamente veiculado em redes sociais, a ponto de o autor tomar conhecimento da obra por terceiras pessoas, não há dúvida de que a liberdade de expressão foi respeitada. O pedido formulado pelo autor em sede de tutela provisória, atendido por este Juízo, foi de determinação de remoção de ilícito. Embora o autor também tenha formulado pedido de impedimento de veiculação de vídeos outros para o futuro, esse pedido foi indeferido por este Juízo justamente por entender que, aí, sim, haveria censura prévia. Entretanto, o controle posterior, com determinação de remoção, não constitui censura porque previamente veiculado o alegado documentário. Essa medida, inclusive, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Quando julgou a ADPF 130, a Corte Suprema definiu que, conquanto se assegure o “gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação”, admite, posteriormente, “ cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas” responsabilidade por “eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios”. Para o STF, segundo este decidiu na ADPF 130, é possível atuar ‘a posteriori’ para combater “abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. A vedação é à censura prévia, mas não à remoção de eventual ilícito cometido a pretexto do exercício da liberdade de expressão. Em especial quando tal medida mostre ser a única a garantir, efetivamente, o combate à violação de direitos fundamentais, como também o são a imagem, a honra e a dignidade da pessoa. Mesmo porque, ainda que não fosse imposta multa diária como medida coercitiva ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em remoção de ilícito, com a retirada do alegado documentário antes identificado do ar, mesmo efeito prático poderia ser alcançado com a fixação de indenização por dia de veiculação do alegado documentário. Logo, por multa ou por indenização, o resultado decorrente pela imposição de qualquer daquelas seria o mesmo, não havendo que se impedir a determinação de obrigação de fazer. Por esse motivo que, sem impedimento ao que decidido quando do julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal, a cumprir seu dever de auto-referência e de coerência de suas decisões, admitiu, através Tema 533 de sua repercussão geral, a discussão quanto à possibilidade de “retirar no ar informações consideradas ofensivas”. Se tal importasse violação ao precedente vinculante editado quando do julgamento da ADPF 130, a discussão não teria sido admitida pelo plenário da Corte Suprema. Afastada, assim, a possibilidade de cometimento de prévia censura por decisão judicial que determina a remoção de alegado documentário em redes sociais, justamente porque o controle foi e está sendo realizado ‘a posteriori’. Não incidindo, como consequência, a conduta proibitiva extraída da ADPF 130. A qual, em tempo, ratifica expressamente e de forma ampla o direito de resposta. Com base nisso, deve-se observar se o alegado documentário ocasionou o cometimento de ilícito, a ponto de justificar a sua remoção. No caso dos autos, constata-se que, se não o objetivo, mas ao menos a consequência do alegado documentário produzido e publicados pelos réus foi um só: Atentar contra a honra e a moral do autor como magistrado, especificamente na condução da ação penal derivada de uma operação policial denominada ‘Calvário’. Ação que lhe cabia a relatoria perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Mesmo que, para isso, não apresentassem os réus, nem no documentário, nem em sua contestação intempestiva, qualquer prova de suas afirmações. Aqueles, como se observa das transcrições juntadas aos autos (ID 60.655.532) e não impugnadas, impingiram ao autor alegada “combinação de rumos”, com apoio de uma “associação entre acusação e justiça” para, “sem precisar ter um motivo”, alcançar a “legitimação de abusos”, inclusive com a decretação de prisões abusivas de algumas das pessoas investigadas. Entretanto, não há nenhuma prova sequer dessas imputações. São tão-somente divulgadas, no alegado documentário, as narrativas de pessoas envolvidas. Ou, quando muito, opiniões de pessoas que sequer tiveram acesso ao processo, até por correr em segredo de justiça. Sem nenhuma cautela, e igualmente desacompanhado de qualquer elemento probatório mínimo, o alegado documentário que embasa a presente ação também informa que haveria uma “aliança sistêmica do Judiciário Paraibano”, destinada a praticar atos de “reconhecido abuso” cujo objetivo seria “nos matar”, como afirma uma das personagens, justamente a companheira de um dos alvos da operação ‘ Calvário’. Essa mesma personagem do alegado documentário, dirigida pelos réus, afirma que teria perdido o seu filho, em um momento da gestação, em razão de prisão abusiva alegadamente determinada pelo autor, sem apontar, contudo, qualquer evidência disso, e, principalmente, sem deixar claro que a prisão referida foi considerada regular. Ao que se percebe, os réus buscaram unicamente ferir a imagem, a honra e a dignidade do autor com afirmações descabidas, ou não se incomodaram que tais consequências ocorressem. Mais à frente, o alegado documentário produzido e veiculado pelos réus, através dessa mesma personagem, afirma, sem apresentar provas, que o autor decidiria de forma parcial, em estado de suspeição, emocionalmente envolvido e de forma passional, a adotar o sistema de justiça para fins políticos. Além de atribuir uma atuação ilegal por parte do magistrado, ao não reconhecer sua própria suspeição, a personagem reforça que ele desvirtuaria a função jurisdicional para alcançar, de modo ilícito, fins políticos pessoalmente desejados. Em outras diversas passagens, o alegado documentário segue o mesmo roteiro, repetindo à exaustão que o autor cometeria abusos na atuação jurisdicional, mas sem identificar um abuso que fosse. E, por isso, sem demonstrá-los. Tentando a todo tempo desqualificar a pessoa do magistrado e, pela relação direta, a própria ação penal decorrente da operação ‘Calvário’. Não se verificou